Tribunal: TJMT
Processo: 1037541-27.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037541-27.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIRA PEREIRA PINHO - CPF: 604.133.011-68 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto
pelo Banco
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação
da autora
, para limitar os juros moratórios a 1% ao mês e declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, com determinação de restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário estão sujeitos à limitação de 1% ao mês; e (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada, diante da ausência de prova da efetiva liberdade de escolha do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação dos encargos moratórios nas Cédulas de Crédito Bancário, mas não estabelece percentual específico de juros de mora, o que atrai a aplicação das normas gerais e da Súmula 379 do STJ.

A inexistência de previsão legal expressa quanto ao limite dos juros moratórios impõe a observância do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do CTN, fixando o teto de 1% ao mês.

A cobrança de juros moratórios em patamar de 6% ao mês revela-se abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça e do STJ confirma a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês quando inexistente norma específica autorizadora de percentual superior.

Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

A simples existência de instrumentos contratuais apartados não afasta a caracterização da venda casada quando não demonstrada, de forma inequívoca, a liberdade de escolha do consumidor.

Compete à instituição financeira comprovar que o consumidor foi informado da facultatividade do seguro e pôde escolher livremente a seguradora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausente prova de má-fé, a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário, inexistente previsão legal específica quanto ao percentual, devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ e do art. 406 do Código Civil.

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à adesão e à seguradora.

A restituição de valores cobrados indevidamente em razão de seguro prestamista nulo, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III; CDC,
arts
. 51, IV, e 373, II; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972; TJMT, N.U 1025251-38.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, N.U 1000478-75.2025.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n.

1037541-27.2024.8.11.0002

AGRAVANTE
:
BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVAD
A
:
ALMIRA PEREIRA PINHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto p
elo
BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALMIRA PEREIRA PINHO, limitando os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês e declarando nula a contratação e cobrança do seguro prestamista, com determinação de devolução do prêmio e valores indevidamente cobrados, na forma simples.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o contrato objeto da presente ação é uma Cédula de Crédito Bancário, regida por legislação específica (Lei 10.931/04), não se aplicando a limitação prevista na Súmula 379 do STJ; (
ii
) o art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/04 autoriza expressamente a pactuação dos casos de mora e incidência de multas e penalidades contratuais; (
iii
) não houve qualquer condicionamento do oferecimento do financiamento à contratação do seguro prestamista, tendo o consumidor contratado o produto por livre escolha; (
iv
) a contratação do seguro se constituiu em proposta de adesão autônoma e absolutamente independente do financiamento contratado.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela agravada
(id 345098852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão reside em verificar: (i) se os juros moratórios pactuados no contrato de financiamento celebrado entre as partes estão sujeitos à limitação de 1% ao mês, conforme estabelecido na Súmula 379 do STJ; e (
ii
) se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

No que tange à limitação dos juros moratórios, não assiste razão ao agravante.

Embora o contrato objeto da presente ação seja uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, que em seu art. 28, §1º, III, autoriza a pactuação dos casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, tal dispositivo não afasta a incidência das normas protetivas do
CDC
, tampouco autoriza a cobrança de encargos moratórios manifestamente abusivos.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, ao disciplinar as Cédulas de Crédito Bancário, não estabelece expressamente os percentuais de juros moratórios que podem ser cobrados, limitando-se a autorizar sua pactuação.

Essa ausência de regulamentação específica quanto aos limites dos juros moratórios atrai a aplicação da Súmula 379 do STJ, que estabelece: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

Nesse contexto, considerando que a Lei nº 10.931/2004 não dispõe especificamente sobre os limites dos juros moratórios, aplica-se a limitação prevista na Súmula 379 do STJ, em consonância com o art. 406 do Código Civil, que remete ao art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, fixando o limite de 1% ao mês para os juros moratórios.

Ademais, a cobrança de juros moratórios no patamar de 6% ao mês, como pretende o agravante, mostra-se manifestamente abusiva, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em situação de desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, IV, do
CDC
.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO MASSIVA E PREDATÓRIA DA ADVOCACIA – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À EXCLUSÃO DO SEGURO – SENTENÇA QUE JÁ AFASTOU A COBRANÇA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA CLÁUSULA E DA TAXA DIÁRIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AFASTAMENTO – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA FIXADOS CONTRATUALMENTE EM PATAMAR SUPERIOR A 1% AO MÊS – LIMITAÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 406 DO CC E 161, §1º, DO CTN – SÚMULA 379 DO STJ – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – PREVISÃO CONTRATUAL – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – LEGITIMIDADE – TEMA 958 DO STJ – SEGUROS PRESTAMISTA E DE ACIDENTES PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTOS APARTADOS – CONSENTIMENTO EXPRESSO – ASSINATURA ELETRÔNICA –AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – LICITUDE DA COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Os juros moratórios devem observar o limite legal de 1% ao mês, à míngua de norma específica que autorize percentual superior, impondo-se a limitação quando convencionados em patamar excessivo, em observância aos
arts
. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código
Tributário Nacional, bem como à Súmula 379 do STJ.
(...)
(N.U 1025251-38.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADAS AO FINAME/MODERFROTA. NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL A PROGRAMAS DE FOMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso do banco é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, considerada a suspensão do expediente forense nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, conforme Portaria TJMT/PRES nº 1536/2025. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos na contestação. O Manual de Crédito Rural exclui expressamente da prorrogação compulsória os financiamentos realizados com recursos de fundos e programas de fomento, como o FINAME/MODERFROTA, que se submetem a normas próprias. As operações, embora formalizadas como Cédulas de Crédito Bancário, possuem natureza de crédito rural, pois os recursos foram destinados à aquisição de maquinários essenciais à atividade agropecuária e com recursos provenientes do BNDES. Os juros remuneratórios pactuados observam as taxas estabelecidas pelo BNDES para o programa FINAME/MODERFROTA, não se evidenciando abusividade.

A legislação aplicável às cédulas de crédito rural impõe a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, nos termos do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67. A capitalização de juros, embora admitida em cédulas rurais, exige pactuação expressa, inexistente nos instrumentos contratuais analisados. O reconhecimento da cobrança indevida de encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando os encargos de inadimplência e impedindo a exigibilidade do débito até o recálculo em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal, considerada a suspensão do expediente forense prevista em ato normativo do tribunal. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados. As Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao FINAME/MODERFROTA não se submetem à prorrogação compulsória prevista no Manual de Crédito Rural, por se
tratarem
de financiamentos com recursos de programas de fomento sujeitos a normas próprias. Comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, aplica-se o regime jurídico da Cédula de Crédito Rural, inclusive a limitação dos juros moratórios prevista no Decreto-Lei nº 167/67. A capitalização de juros em cédulas rurais depende de pactuação expressa, devendo ser afastada quando inexistente, o que descaracteriza a mora.

(N.U 1075159-49.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Portanto, deve ser mantida a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido na decisão agravada.

No que concerne à contratação do seguro prestamista, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1639259/SP (Tema 972), fixou a tese de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, embora o agravante alegue que a contratação do seguro se constituiu em proposta de adesão autônoma e independente do financiamento, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do seguro, bem como quanto à escolha da seguradora.

A mera existência de instrumentos contratuais separados não é suficiente para afastar a configuração da venda casada, especialmente quando se trata de contrato de adesão, em que o consumidor possui reduzida margem de negociação.

Cabia ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar que o consumidor foi devidamente informado sobre a facultatividade da contratação do seguro e que teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, mantém-se a declaração de nulidade da contratação e cobrança do seguro prestamista, com a consequente determinação de devolução do prêmio e valores indevidamente cobrados, na forma simples, na proporção em que foi pago.

Nesse sentido, colaciono julgado recente de minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO PROTEÇÃO PREMIADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFAS BANCÁRIAS (REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO). LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A contratação de seguros vinculados a financiamento é lícita em tese, mas torna-se abusiva quando não é assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à sua contratação e à seguradora, caracterizando venda casada. A celebração simultânea do contrato de financiamento e dos
seguros, sem demonstração de opção real de recusa ou de escolha de seguradora diversa, evidencia restrição à liberdade do consumidor. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando o serviço é efetivamente prestado e não demonstrada onerosidade excessiva no caso concreto. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, inexistindo prova de valor manifestamente excessivo. A repetição do indébito decorrente de revisão contratual, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer na forma simples, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a ilegalidade dos seguros, impõe-se sua exclusão do montante financiado, com o consequente recálculo das parcelas, preservando-se o contrato quanto às demais cláusulas válidas. IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro vinculada a financiamento quando não assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora. São válidas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva. A restituição de valores indevidamente cobrados em ação revisional de contrato bancário, sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples. (N.U 1000478-75.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte agravada em
2
%
(dois por cento)
sobre o valor já fixado na decisão recorrida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026